Tribunal: TJBA
Processo: 8033818-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033818-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE ALMEIDA DOURADO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

A5

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO.
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. CAMPANHA PUBLICITÁRIA REMETENDO O DESTINATÁRIO À CONSULTA AOS TERMOS E REGULAMENTOS. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO REGULAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8033818-22.2019.8.05.0001
,
da comarca de Salvador/BA, sendo apelante
DANILO DE ALMEIDA DOURADO
e, apelados
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA E OUTROS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL

AO RECURSO
INTERPOSTO
,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça